Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010561-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JENNIFER MICHELE DOS SANTOS - CPF: 412.370.558-81 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ANA FLAVIA CHRISTOFOLETTI DE TOLEDO - CPF: 222.109.818-83 (ADVOGADO), GISELA CRISTINA FAGGION BARBIERI TORREZAN - CPF: 344.044.408-20 (ADVOGADO), PEDRO RAMOS MARCONDES MONTEIRO - CPF: 333.710.068-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO —
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIN
– LITISPENDÊNCIA CONFIGURA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – SEGURO GARANTIA – IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIM – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para configurar Litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2.
“Consoante entendimento deste Sodalício, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes”.
(N.U 1008170-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022).

3.
Decisão mantida, recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
RUMO MALHA NORTE S.A
em face da decisão monocrática de id n° 6080102, que reconheceu a litispendência com o processo PJE 1008063-87.2018.8.11.0000, e por consequência não reconheceu o recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 932, inc. III c/c art. 1.019, ambos do CP.

Em suas razões recursais (id. 6821342), o agravante em apertadas sínteses alega ausência de tríplice identidade entre as partes, uma vez que não se trata de mesma decisão
.

Defende ainda
que houve desistência formulada e homologada no primeiro Agravo de Instrumento, requerendo assim que seja provido o presente Agravo Interno, para determinar o regular processamento deste segundo Agravo de Instrumento interposto, para, no mérito, seja assegurado o direito da RUMO de ter obstada a inscrição do débito no CADIN, bem como obstado o protesto de futura Certidão de Dívida Ativa.

Sem contrarrazões pelo agravado.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo em id. 117837494.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória que
reconheceu a litispendência com o processo PJE 1008063-87.2018.8.11.0000, e por consequência não reconheceu o recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 932, inc. III c/c art. 1.019, ambos do CP.

O essencial da decisão é o seguinte:

O presente feito comporta julgamento monocrático, por força do art. 932, inc. III, do CPC/15, ante a manifesta inadmissibilidade e prejudicialidade, por encontrar-se presente a LITISPENDÊNCIA [art. 337, §3o, CPC/15[1]].

Isso porque, do teor da Certidão de Id 3321260, verifica-se que a empresa agravada, na data de 18/07/2018, interpôs recurso de agravo de instrumento registrado sob o no. 1008063-87.2018.8.11.0000 (PJe), distribuídos regimentalmente à minha Relatoria, contendo a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, e, ainda, em decorrência da mesma decisão judicial, cuja análise da tutela recursal, inclusive, já restou analisada [Id 3188119 dos autos respectivos], fatos estes que conduzem ao não reconhecimento do presente instrumento, ainda que pendente a análise de pedido de desistência formulado pela parte no bojo do primeiro agravo regularmente interposto.

A propósito do tema, colho os seguintes arestos, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM OUTRO PROCESSO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO EM AÇÃO NOVA – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Existem duas ações em curso no mesmo juízo, a Ação de Alimentos n. 2138-22.2017.811.0014 (Cód. 77295), movida em desfavor do genitor da Agravante, distribuída em 14/11/2017; e a de n. 1951-14.2017.811.0014 (Cod. 77002) Ação de Oferecimento de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas, distribuída em 23/10/2017, ambas discutem alimentos, além da guarda da mesma infante. Dessa forma, percebe-se a existência de litispendência, pois presente a tríplice identidade, a que alude o § 2o do art. 337 do Código de Processo Civil. Reconhecida a litispendência, extinguir a Ação de Alimento n. 2138-22.2017.811.0014 (Cód. 77295), nos termos do artigo 485, V, do CPC, é medida que se impõe.” (AI 1000657-15.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A litispendência é um pressuposto processual negativo caracterizado pela existência de dois ou mais processos em que a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido seja verificada. II – Agravo de Instrumento não conhecido.” (TJ-AM – AI: 40035461720178040000 AM 4003546-17.2017.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 17/09/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2018)

Diante disso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do caput do art. 932, inc. III c/c art. 1.019, ambos do Código de Processo Civil, bem como no inc. I-B, do art. 51, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se com às baixas de estilo.

Pois bem.

Na espécie, em síntese, o agravante afirma que a primeiro Agravo de Instrumento – no 1008063-87.2018.8.11.0000 PJE, foi em face da Decisão Interlocutória que deferiu parcial a tutela antecipada, para determinar que o ente estadual se
“abstenha de negar emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativas de Débitos em razão do débito discutido (TAD No 1116211-8) neste processo,
bem como que este crédito não enseje em apontamento em órgãos de proteção ao crédito ou protesto”.

Já segundo Agravo de Instrumento, foi em face da Decisão do Embargos de Declaração que acolheu em parte a contradição, retirando da primeira decisão parte que
“que determinou a não inclusão do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito”.

Como se sabe, para reconhecer a Litispendência é necessário a tríplice identidade
entre as partes, o pedido e a causa de pedir,
neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Somente se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido" (REsp 302.142/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 22/11/2011). 2. No caso, há apenas identidade de partes, tendo em vista que, enquanto nos presentes autos busca-se extinguir a execução extrajudicial pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, na outra ação o pedido é de declaração de nulidade de leilão extrajudicial, em razão do preço vil da arrematação e da ausência de intimação do devedor. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 665.909/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 10/09/2019, DJe 17/09/2019 – grifei).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ora agravante figura no polo ativo do presente mandado de segurança e daquele autuado sob o número 9783, os quais visam o cumprimento do dever da autoridade impetrada em praticar os atos pertinentes ao cumprimento da declaração de anistia política, quais sejam: implantação da prestação mensal, permanente e continuada, bem assim a disponibilização dos planos de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar. 2. Impõe-se evidenciada, portanto, a tríplice identidade entre partes, pedidos e causae petendi em relação a ambas as demandas, motivo pelo qual não merece reparos o julgado agravado que extinguiu o feito em razão da litispendência. 3. Agravo desprovido” (STJ – 3a Seção – AgRg no MS 13.648/DF – Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – j. 12/12/2018, DJe 01/02/2019 – grifei).

Observa-se que apesar de ser decisão interlocutória diferente, os dois Agravo de Instrumento estão caracterizado a tríplice identidade, pois ambos visão com apresentação do Seguro Garantia, além da concessão emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativas de Débitos, já assegurado juízo de origem, a determinação
da exclusão ou suspensão de registro no CADIN.

Portanto, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ademais, ainda que seja dado provimento Agravo Interno, com devido conhecimento do Agravo de Instrumento e por consequência sua analise do recurso, o mesmo está fardado ao insucesso da demanda.

Isso porque, o oferecimento de
Seguro Garantia
não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrentes da suspensão da exigibilidade do crédito, que somente é admitido com o depósito em dinheiro no montante integral da dívida, conforme já decidido por este Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO
– AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIM – IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento deste Sodalício, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.

(N.U 1008170-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA
- CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL -
INVIABILIDADE - INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL
- INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - DÉBITO REFERENTE A IPTU - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - ART. 151 DO CTN - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de seguro garantia, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

A tutela de urgência recursal será concedida mediante a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave de difícil reparação, caso tenha que se aguardar o julgamento do mérito. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(N.U 1010503-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 17/06/2021). [Destaquei]

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022